Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-81.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000486-81.2016.8.05.0191.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ELENICE MARIA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GIVANILDA OLIVEIRA BATISTA, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

MK1/MKEP

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Não cuidou a embargante de apontar na decisão vergastada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios;

2. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo;

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000486-81.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante ELENICE MARIA ARAUJO DA SILVA e como apelada MARIA DE LOURDES DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,